Tribunal: TJSP
Processo: 1080096-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Procedimento ordinário. São Paulo. Servidores estaduais inativos. Pretensão de obter indenização pela demora na expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço e na concessão de aposentadoria. Possibilidade. Dano material configurado. Conjunto probatório que demonstra lapso temporal superior a cem dias para apreciação do pedido. Excesso de prazo verificado. Indenização devida.

Ementa:
Procedimento ordinário. São Paulo. Servidores estaduais inativos. Pretensão de obter indenização pela demora na expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço e na concessão de aposentadoria. Possibilidade. Dano material configurado. Conjunto probatório que demonstra lapso temporal superior a cem dias para apreciação do pedido. Excesso de prazo verificado. Indenização devida. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.